Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso especial. Retenção de honorários contratuais por sociedade de advogados. Tema 1.175/STJ. Necessidade de autorização expressa dos substituídos. Agravo desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento a recurso especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.175 (REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF).

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.175/STJ se aplica a hipóteses em que a dedução dos honorários contratuais é postulada diretamente por sociedade de advogados contratada pelo sindicato; (ii) estabelecer se a ausência de autorização expressa dos substituídos impede a retenção dos honorários advocatícios sobre os valores da condenação.

III. Razões de decidir
3. O STJ firmou, no Tema 1.175, que é necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários, ainda que dispensada a apresentação de contrato individual, para que o sindicato retenha honorários contratuais sobre valores da condenação em cumprimento individual de sentença coletiva.
4. A jurisprudência consolidada entende que as obrigações assumidas pelo sindicato com sociedade de advogados não são automaticamente oponíveis aos substituídos, salvo se estes expressamente anuírem.
5. No caso concreto, o contrato de prestação de serviços foi firmado entre o SINDIRETA/DF e a sociedade de advogados, sem manifestação de vontade dos substituídos, o que inviabiliza a retenção dos valores nos autos do cumprimento individual.
6. As Cortes Superiores admitem a aplicação imediata de teses fixadas em precedentes qualificados, ainda que não haja trânsito em julgado.
7. A alegação de distinção entre os casos foi rejeitada, pois os fundamentos da agravante já foram enfrentados nos recursos repetitivos e não demonstram diferença jurídica relevante capaz de afastar a incidência do precedente.

IV. Dispositivo
8. Agravo desprovido.